Tribunal: STF
Processo: HC 95952
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INCISO I, DA LEI
   Nº 8.137/90 PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.964/00. APLICAÇÃO
   EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO NÃO HONRADO.
   ORDEM DENEGADA.
1.      O paciente foi denunciado pelo Ministério
   Público do Estado de Santa Catarina pela prática do crime do art.
   1º , I, da Lei nº 8.137/90, por quatorze vezes, na forma do art.
   71 do Código Penal, porque, entre julho de 2000 e agosto de 2001,
   lançou, na escrituração fiscal da empresa que gerenciava,
   informações falsas, visando a redução do valor devido a título de
   ICMS.
2.      Tendo o crime sido praticado entre julho de 2000 e
   agosto de 2001, devem incidir as determinações da Lei nº 9.964/00
   que, no parágrafo 3º do seu artigo 15, prescreve que "extingue-se
   a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa
   jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral
   dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais,
   inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de
   parcelamento antes do recebimento da denúncia criminal."
   (grifou-se)
3.      Não tem razão o impetrante quando pretende
   afastar a incidência da Lei nº 9.964/00 sob o argumento de que
   esta norma é direcionada "ao parcelamento de tributos e
   contribuições federais, enquanto o paciente foi denunciado pela
   supressão de ICMS".
4.      Há expressa determinação quanto à sua
   aplicação em relação aos tributos estaduais, como se constata do
   inciso I, do parágrafo 2º, do art. 15.
5.      Há informação nos
   autos de que o parcelamento da dívida não foi honrado pelo
   paciente.
6.      Ordem denegada.